Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006321-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MARCELO HONDA DOS SANTOS - CPF: 020.442.781-97 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 103.418.831-31 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), APARECIDA MARTINS DE FREITAS LOPES - CPF: 003.888.371-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS JÁ RECHAÇADAS EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que, ao condenar o paciente pelos crimes de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP) e por integrar organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13), fixou-lhe pena de 15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de o réu/paciente recorrer em liberdade. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação, apontando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com base na manutenção da prisão preventiva decretada anteriormente, encontra-se suficientemente fundamentada e em consonância com os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 387, §1º, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que mantém a prisão preventiva após a condenação, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, quando fundamentada na inexistência de alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução criminal e a sentença consignado expressamente que houve inalteração da situação fática mantendo as razões que motivaram a segregação cautelar, justifica-se a manutenção da custódia não havendo falar-se em constrangimento ilegal.

3. A jurisprudência do STJ admite
“a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
" (AgRg no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 19/06/2024).

4. A gravidade concreta da conduta imputada – constrangimento da vítima mediante ameaça e cobrança de “mensalidade” para suposta proteção por organização criminosa – evidencia risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. O envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” e o
modus operandi
utilizado reforçam a necessidade de segregação, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, o que já foi objeto de decisão em impetração anterior.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando fundamentada na permanência das circunstâncias que a ensejaram. 2. A negativa do direito de recorrer em liberdade é justificada quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e de indícios de vinculação a organização criminosa. 3. A fundamentação sucinta na sentença é suficiente se ratifica os fundamentos da prisão anterior, reconhecidos como idôneos em decisões colegiadas anteriores”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 158, § 1º, do CP; art. 2º da Lei n. 12.850/13; arts. 312, 319, 316 e 387, § 1º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 17/06/2024; AgRg no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023.
TJMT
– HC 1014494-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/09/2020; HC 1011628-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023.
TJSC
– Apelação Criminal n. 5027276-52.2023.8.24.0039, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ramon Honda Silva em favor de
MARCELO HONDA DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação penal n. 1011208-32.2024.8.11.0004, indeferiu o pedido para que o paciente possa recorrer do édito condenatório em liberdade, mantendo, assim, a segregação do paciente conforme decisão que se vê no Id. 272068872 e 272068873.

Em suas razões, o impetrante informa que foi condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 158, §1º, do CP e art. 2º, da Lei n. 12.850/13, sendo que a decisão de primeiro grau lhe negou o direito de recorrer em liberdade, em desacordo ao que dispõe os arts. 387, § 1º e 315, II e III, ambos do CPP.

Aduz que a manutenção da segregação cautelar é desproporcional e que o juízo de origem se limitou a invocar argumentos genéricos e desprovidos de fundamentação para tanto.

Salienta que nenhum elemento concreto dos autos foi utilizado para fundamentar a prisão preventiva do Paciente e que a fórmula genérica e abstrata poderia servir para manter a prisão de qualquer cidadão em outra decisão.

Com esses argumentos, almeja a revogação da prisão preventiva, podendo esta ser substituída por cautelares diversas, conforme a exegese do art. 319, do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 272063854 a 272063854; 272063858, 272063859, 272063861, 272063871 a 272063873, 272063875 a 272063894, 272063897, 272063898, 272068850 a 272068865 e 272068867 a 272068878.

Liminar indeferida (Id. 272707355).

Informações prestadas no Id. 274575398.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem (Id. 276064871).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O paciente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 158, §1º, do CP e art. 2º da Lei n. 12.850/13.

No caso em tela verifico que o Juízo de primeiro grau, ao prolatar o aludido édito condenatório, asseverou que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução, sendo que a decisão, de forma sucinta, considerando esse fato e aliado com a determinação para o cumprimento inicial da pena em regime fechado, bem como a inexistência de alteração do quadro fático que deu ensejo à prisão cautelar, manteve a prisão preventiva do paciente. Vejamos
:

(...)
CONDENO o réu MARCELO HONDA DOS SANTOS a 15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 50 dias-multa
; (...).

O regime inicial de cumprimento de pena
para os réus LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE e
MARCELO HONDA DOS SANTOS será o FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP.

Diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado para o réu MARCELO HONDA DOS SANTOS (FECHADO), considerando que o réu permaneceu segregado durante o curso do processo, não havendo modificação fática que justifique a soltura, mantenho a prisão preventiva do denunciado, nos termos do art. 316, caput, do CPP
. (grifos meus) (Ids. 272068872 e 272068873 – p. 531-544).

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora reafirmam esse entendimento, por estar em consonância com o adotado por este Sodalício (autos de n. 1021242-49.2022.8.11.0000), sendo que ainda informou que foi expedida a guia de execução provisória.

Tal como salientado na decisão que indeferiu a liminar almejada na presente impetração, o paciente teve a prisão preventiva decretada na origem para fins de garantia da ordem pública, destacando que ele, em concurso de pessoas, com ênfase no
modus operandi
e no suposto envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, teria praticado os crimes que lhe foram imputados.

Consta dos autos que o paciente, acompanhado de outro indivíduo, dirigiram-se ao estabelecimento “Empório Sabor do Pão”, em Barra do Garças (MT), onde, identificando-se como membros da referida organização, constrangeram a vítima para que esta fizesse o pagamento de uma mensalidade, a título de “taxa de segurança”, com o argumento de que o respectivo estabelecimento comercial, do qual é proprietária, ficaria sob proteção da facção criminosa “Comando Vermelho” estando a salvo de crimes patrimoniais, como furtos e roubos, o que foi reconhecido pela sentença condenatória.

Também registro que em sede de
Habeas Corpus
julgado por esta relatoria, o ora paciente anteriormente havia questionado a desproporcionalidade da sua segregação cautelar, sendo a ordem denegada por este Tribunal ao fundamento de que a argumentação para a permanência da segregação foi idônea, diante da garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito e insuficiência de medidas cautelares diversas (vide HC n. 1034734-40.2024.8.11.0000 – transitado em julgado e arquivado definitivamente 06/06/2025).

Ao consignar na sentença que a situação fática que ensejou a segregação cautelar permanece inalterada, o Juízo de origem reprisa os mesmos fundamentos que já foram ratificados por este Tribunal em decisão colegiada no
Habeas Corpus
acima mencionado.

Portanto, entendo que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar estão demonstradas em decisão fundamentada, a qual aponta os elementos concretos que a justificam.

A alegada ausência de fundamentação ou desproporcionalidade da medida não se sustenta.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado a quem é acusado de integrar uma organização criminosa, caso o juiz considere que a liberdade do réu pode representar um risco para a ordem pública.

Nesse sentido, cumpre registrar que o STJ tem decido que em hipótese em que o paciente tenha permanecido preso durante a instrução criminal, não se exige fundamentação exauriente pela manutenção da segregação, quando da sentença condenatória. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. 1.
"Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 25/6/2020). (...) 3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC 582.326/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 19/06/2024) (grifos meus).

(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que
a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice
. (...) (AgRg no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023, DJe de 24/03/2023) (grifos meus).

Perfilhando o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - OPERAÇÃO BABILÔNIA - CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO -
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - VALIDADE - PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA
- MENÇÃO AOS ANTECEDENTES MACULADOS E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO -
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
. Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando
o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP
, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes,
além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo
. (TJMT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 1014494-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
.
Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). (TJMT - HC: 1011628-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023, Data de Publicação: 20/08/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11 .343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. (...). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADOS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. (...).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DESDE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5027276-52.2023.8.24.0039, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/02/2025) (grifos meus).

Ademais, acrescente-se que o art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa, o que foi reconhecido pela sentença condenatória.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcelo Honda dos Santos
, mantendo a decisão de origem que lhe negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025